Tribunal: TJSP
Processo: 2254383-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Sentença proferida na ação monitória com observância da concessão do benefício da gratuidade judiciária em favor dos executados/agravantes - Decisão que determina o prosseguimento do processo de acordo com cálculos apresentados pelo exequente/agravado e retificados após alegação de excesso de execução por parte dos agravantes, excluindo-se da

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Sentença proferida na ação monitória com observância da concessão do benefício da gratuidade judiciária em favor dos executados/agravantes - Decisão que determina o prosseguimento do processo de acordo com cálculos apresentados pelo exequente/agravado e retificados após alegação de excesso de execução por parte dos agravantes, excluindo-se da planilha de débito os honorários sucumbenciais em razão da condição dos executados de beneficiários da gratuidade - Embargos de declaração opostos contra a referida decisão apontando omissão sobre pedido de condenação do Banco agravado ao pagamento de verba honorária do art. 85, § 1o, do CPC - Declaratórios rejeitados - O equívoco reconhecido pelo Banco exequente nos cálculos inicialmente apresentados, após ter sido intimado a se manifestar sobre a impugnação dos executados/agravantes, implica em acolhimento implícito da referida impugnação - Pretensão à condenação do agravado ao pagamento dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença que deve ser acolhida - Verba honorária do art. 85, § 1o, do CPC, que deve ser fixada em 10% do valore reconhecido como excesso - Recurso provido para esse fim.